Tribunal: TJPA
Processo: 0010850-29.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010850-29.2017.8.14.0107

APELANTE: L. M. M. L.

APELADO: MARIA ALZENY DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL (FUNGIBILIDADE COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO). INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão do Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos de incidente de remoção de inventariante, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, em razão do não comparecimento do autor à audiência, com fundamento no art. 485, III, do CPC, pleiteando o recorrente a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da decisão proferida no incidente de remoção de inventariante; (ii) estabelecer a adequação da via recursal eleita diante da fungibilidade recursal reconhecida pelo STJ; (iii) determinar se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais, especialmente a intimação pessoal da parte e o requerimento da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida em incidente de remoção de inventariante possui natureza interlocutória, por não extinguir a fase cognitiva do processo principal de inventário, sendo, em regra, impugnável por agravo de instrumento.

Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando o recorrente é induzido a erro pelo magistrado, desde que ausentes má-fé e erro grosseiro, conforme determinado pelo STJ no REsp nº 1.914.121/PA.

A qualificação do pronunciamento judicial como sentença, com fundamento no art. 485, III, do CPC, gera dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e justifica o processamento da apelação como agravo de instrumento.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A extinção também depende de requerimento da parte contrária, conforme a Súmula 240 do STJ.

O mero não comparecimento à audiência não configura, por si só, abandono da causa sem a observância das formalidades legais exigidas.

A ausência de intimação pessoal do autor e de requerimento da parte ré configura nulidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Admite-se a fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso decorre de indução pelo magistrado e não configura erro grosseiro.

A decisão em incidente de remoção de inventariante possui natureza interlocutória e é, em regra, impugnável por agravo de instrumento.

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora e requerimento da parte contrária.

O não comparecimento à audiência, isoladamente, não autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 485, III e §1º; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.914.121/PA; STJ, EAREsp 230.380/RN; STJ, AgRg no AREsp 228.816/RN; STJ, REsp 1.104.451/SC; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP; Súmula 240/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0010850-29.2017.8.14.0107; Recorrente: Luís Miguel Mendes Lima; Recorrido: Maria Alzeny dos Santos Lima: ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUÍS MIGUEL MENDES LIMA, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante, ajuizado em face de MARIA ALZENY DOS SANTOS LIMA, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A decisão recorrida, lançada sob o id 20170489768725, consignou que o requerente, embora devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência designada, razão pela qual o magistrado, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, deixando de condenar em custas e honorários em virtude da concessão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (id 2663209), o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por indevida extinção do feito por abandono da causa, afirmando que promoveu os atos que lhe incumbiam; (ii) a necessidade de prévia intimação pessoal para configuração do abandono, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (iii) a imprescindibilidade de requerimento da parte contrária para a extinção, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ; e (iv) requer, ao final, a reforma da sentença para o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões apresentadas ao id 2663210, a parte apelada pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando, em síntese, a regularidade da extinção do processo e a ausência de nulidade, requerendo o desprovimento do recurso.

Consta dos autos que, após o julgamento deste recurso por esta Corte, foi interposto Recurso Especial nº 1.914.121/PA, no qual o Superior Tribunal de Justiça examinou detidamente a controvérsia instaurada.

Na referida decisão, a Corte Superior inicialmente consignou que o acórdão recorrido havia deixado de conhecer da apelação sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender que a decisão proferida no incidente de remoção de inventariante possui natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos dos arts. 203, §1º, 1.009 e 1.015, parágrafo único, do CPC.

Todavia, ao analisar as razões do recurso especial, o STJ verificou que o recorrente sustentou ter sido induzido a erro pelo próprio Juízo de origem, que qualificou o pronunciamento judicial como “sentença” e fundamentou-o no art. 485, III, do CPC, circunstância apta a gerar dúvida quanto ao recurso cabível.

A Corte Superior, então, destacou entendimento consolidado no sentido de que, em hipóteses excepcionais, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando presentes, cumulativamente, a ausência de má-fé, a inexistência de erro grosseiro e a ocorrência de dúvida objetiva ou indução em erro pelo magistrado.

Nesse contexto, o STJ ressaltou precedentes específicos nos quais se admite a fungibilidade quando o jurisdicionado é levado a interpor recurso inadequado por indução do próprio órgão julgador, citando, dentre outros, os seguintes julgados: EAREsp 230.380/RN e AgRg no AREsp 228.816/RN.

Ao final, concluiu que, no caso concreto, a indicação do magistrado de primeiro grau — ao nominar o ato como sentença e fundamentá-lo no art. 485 do CPC — foi determinante para induzir o recorrente à interposição de apelação, afastando, assim, a caracterização de erro grosseiro.

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial para determinar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a fim de que o recurso interposto na origem fosse processado como adequado.

Registre-se, por fim, que a decisão transitou em julgado em 19/04/2021, com a devida baixa dos autos à origem.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em: (i) definir a natureza jurídica da decisão proferida no incidente de remoção de inventariante; (ii) verificar a adequação da via recursal eleita (apelação); e, especialmente, (iii) aferir a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.914.121/PA.

Inicialmente, cumpre destacar que o Juízo de origem extinguiu o incidente de remoção de inventariante com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do não comparecimento do autor à audiência designada, qualificando o pronunciamento como sentença.

Sob a ótica estritamente técnico-processual, é cediço que o incidente de remoção de inventariante, ainda que autuado em apartado, possui natureza acessória ao processo principal de inventário, não tendo o condão de extinguir a fase cognitiva deste, razão pela qual a decisão que o resolve ostenta natureza interlocutória.

Nesse sentido, dispõe o art. 203, §1º, do Código de Processo Civil:

“Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

De igual modo, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC é expresso ao prever:

“Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Assim, sob essa perspectiva, a decisão combatida seria, em tese, impugnável por meio de agravo de instrumento, e não por apelação.

Todavia, a análise do caso não se exaure nesse ponto.

Isso porque, conforme expressamente consignado no relatório, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.914.121/PA, reformou o entendimento anteriormente adotado por esta Corte, determinando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Naquela oportunidade, a Corte Superior assentou que, embora a decisão proferida no incidente possua natureza interlocutória, a conduta do magistrado de origem — ao denominar o pronunciamento como “sentença” e fundamentá-lo no art. 485, III, do CPC — foi apta a induzir o recorrente a erro quanto ao recurso cabível.

O STJ destacou que, em hipóteses excepcionais, admite-se a fungibilidade recursal quando presentes os seguintes requisitos: (a) inexistência de má-fé; (b) ausência de erro grosseiro; e (c) existência de dúvida objetiva ou indução em erro pelo próprio Poder Judiciário.

Transcreve-se trecho elucidativo da fundamentação adotada:

“Portanto, o entendimento está em confronto com a jurisprudência desta Corte, que entende ser possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado.”

A Corte Superior ainda reforçou sua conclusão com precedentes paradigmáticos, dentre eles:

EAREsp 230.380/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 11/10/2017;

AgRg no AREsp 228.816/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 10/05/2016;

REsp 1.104.451/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/08/2011.

Ao final, deu provimento ao recurso especial para determinar a aplicação da fungibilidade recursal, reconhecendo que o recurso interposto deveria ser processado, afastando o óbice de inadmissibilidade anteriormente reconhecido.

Diante desse cenário, não subsiste espaço para o não conhecimento do presente recurso por inadequação da via eleita, impondo-se a análise de mérito do recurso como agravo de instrumento, em observância ao comando vinculante oriundo da instância superior, sob pena de afronta à autoridade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Superada a questão da admissibilidade, passa-se ao exame do mérito recursal.

O recorrente sustenta a nulidade da sentença extintiva, ao argumento de que não houve a observância dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono da causa, especialmente a ausência de intimação pessoal, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, bem como a inexistência de requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ.

O art. 485, §1º, do CPC dispõe:

“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Por sua vez, a Súmula 240 do STJ estabelece:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

No caso concreto, verifica-se que a extinção do feito decorreu do não comparecimento do autor à audiência designada, circunstância que, por si só, não se confunde automaticamente com abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, sobretudo sem a observância das formalidades legais exigidas.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção por abandono exige a conjugação de dois requisitos: (i) intimação pessoal da parte autora; e (ii) requerimento do réu.

A ausência de qualquer desses elementos configura nulidade da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

No caso dos autos, não há demonstração inequívoca de que o apelante tenha sido pessoalmente intimado para suprir a falta no prazo legal, tampouco de que tenha havido requerimento da parte contrária para a extinção do feito, o que evidencia a inobservância das garantias processuais aplicáveis.

Dessa forma, a sentença extintiva não se sustenta.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o regular prosseguimento do incidente de remoção de inventariante na origem.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 02/06/2026